Tribunal: TJES
Processo: 0010291-76.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010291-76.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AREOVALDO LOPES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0010291-76.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AREOVALDO LOPES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/2003, com pena fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 90 (noventa) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição; (
ii
) definir se o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, é de 8 (oito) anos para o crime de disparo de arma de fogo, cuja pena máxima abstrata é de 4 anos. No caso, entre a data do fato (03/07/2013) e o recebimento da denúncia (28/08/2015), não transcorreu o lapso prescricional.
Considerando a pena concretamente aplicada (2 anos e 8 meses), o mesmo prazo prescricional de 8 anos aplica-se. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (11/02/2022), também não houve transcurso do lapso legal, razão pela qual não se verifica a ocorrência da prescrição.
A atenuante da confissão espontânea exige que a declaração do réu seja livre, voluntária e inequívoca quanto à prática do delito. No interrogatório judicial, o recorrente negou os disparos de arma de fogo, afirmando não se lembrar dos fatos, o que configura negativa de autoria, sendo incompatível com o reconhecimento da referida atenuante.
A dosimetria da pena observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, não havendo vício a ser corrigido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 15; 65, III, “d”; 107, IV; 109, IV; 110; 111, I; 117, I e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 805.211, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 15/10/2024.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010291-76.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AREOVALDO LOPES RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: RONEY DA SILVA FIGUEIRA, JEFFERSON BARBOSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AREOVALDO LOPES RIBEIRO
, inconformado com a sentença prolatada pel
o Juízo
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls.
194/198
dos autos físicos), que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 15, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 90 (noventa) dias-multa, valorados à razão de 1/30 do salário-mínimo, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários-mínimos.

A defesa, em suas razões recursais acostadas no id. 13595844, inicialmente requer a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição.

Compulsando detidamente os autos,
verifico que
não assiste razão ao recorrente
em sua tese defensiva, uma vez que a pretensão punitiva estatal, no que tange ao delito previsto no art.
15
, da Lei nº 10.826/2003,
não se encontra prescrita
.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo
artigo 109, do mesmo
codex
, o qual
se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença
, e pelo
artigo 110, também do Código Penal
, nos casos em que a prescrição é identificada
após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Por sua vez, os marcos interruptivos da prescrição encontram-se descritos no
s
art
igos 111e
117, do Código Penal, que prev
eem
que
o curso da prescrição,
antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia que o crime se consumou, bem como
interrompe-se, primeiramente, pelo recebimento da denúncia
ou da queixa,
e

se interrompe, ainda, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
.

Desse modo, em resumo, no presente caso, deve-se averiguar duas situações:
i)
se houve o transcurso do prazo prescricional referente à pena abstrata
entre a data do fato e o recebimento da denúncia
(1º marco interruptivo);
ii
) ou, havendo trânsito para a acusação ou se improvido o seu recurso,
se houve transcurso do prazo prescricional com base na pena concretamente aplicada, calculado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível
.

Dito isso,
in casu
, o recorrente foi condenado pelo crime de disparo de arma de fogo, cuja pena constante no preceito secundário previsto no tipo penal varia de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão,
razão
pela qual o
prazo prescricional, para esse crime, é de
08
(
oito
) anos
, nos moldes do art. 109, inciso I
V
, do Código Penal.

Logo, entre a data que o crime se consumou, no
dia 03 de julho de 2013

(art. 111, inciso I, do CP) e o recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do C
P) no dia 28 de agosto de 2015

– primeiro marco interruptivo da prescrição –
não transcorreu o lapso prescricional de
oito
anos referente à pena abstrata.

Além disso, considerando que o apelante foi condenado à pena definitiva de
02 (dois) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
,
de acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal, o
prazo prescricional
previsto para a pena
in concreto
aplicada ao apelante
também
é de
08 (oito anos)
,
contado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
.

Dito isso, entre os mencionados marcos interruptivos –
recebimento da denúncia em
28 de agosto de 2015 (fl
s
.
115/115-verso
dos autos físicos)
e publicação da sentença
no dia
11 de fevereiro de 2022
(fl. 1
99
dos autos físicos)

também não transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) anos, referente ao prazo de prescrição para a pena concretamente aplicada
.

Logo, concluo pela
não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto ao crime previsto no art
igo 15, da Lei nº 10.826/03,
em favor do apelante.

Diante do exposto,
não
tendo ocorrido, no presente caso, a prescrição da pretensão punitiva estatal,
REJEITO o presente pleito defensivo
de reconhecimento da
prescrição em relação ao crime
pelo qual o apelante foi condenado
.

VOTO

Superada a preliminar suscitada e rejeitado o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, passo à análise do mérito recursal.

Nesse momento, a defesa postula o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sobre o tema, saliento que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada no RESP 1.972.098/SC, “
feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. (STJ; AgRg-AgRg-HC 805.211; Proc. 2023/0060704-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15/10/2024).

Dito isso,
passo à análise de provas, a fim de verificar se houve confissão do acusado, perante autoridade, a justificar o reconhecimento da circunstância atenuante.

Em esfera investigativa, Areovaldo Lopes Ribeiro se
utilizou de seu direito constitucional de permanecer calado.

I
nterrogado em juízo, o réu declarou
o seguinte:

“
com toda certeza nunca tive a intenção de atingir ninguém, principalmente porque são pessoas que trabalhavam e se doam conosco, somos uma família, com toda certeza não houve tentativa de homicídio. [...]
Quanto aos disparos de arma de fogo, eu não me lembro, reconheço que havia arma de fogo, que tinha registro vencido, mas não reconheço os disparos de arma de fogo
”.

Desse modo, da
análise do
seu
interrogatório judicial, constata-se que o apelante afirmou expressamente que não se recordava de ter efetuado os disparos e que não reconhece ter realizado tais condutas,
tendo confessado, tão somente, a propriedade da arma de fogo com registro vencido.

N
essa linha,

verifica-se sua

negativa de autoria
quanto ao
crime de disparo de arma de fogo
, incompatível com o reconhecimento da
circunstância atenuante da
confissão espontânea,
eis que, para tanto, a
confissão
deve ser
livre, voluntária e
inequívoca
, atributos ausentes nas declarações do recorrente, que preferiu estratégia de afastamento do dolo por alegada ausência de lembrança dos fatos. Assim sendo, ausente confissão válida,
incabível
o reconhecimento da pretendida circunstância atenuante.

Logo, não sendo reconhecida a circunstância atenuante de pena da confissão espontânea, inviável o redimensionamento da pena pretendido pela defesa.

Portanto,
quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pela defesa, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)